Tribunal: STF
Processo: ARE 1144956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.8.2018. CARTA ROGATÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação aos requisitos legais da carta rogatória, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.